Tribunal: TJMT
Processo: 0002846-22.2010.8.11.0013
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002846-22.2010.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), LOURIVALDO RODRIGUES MORAES - CPF: 621.799.501-87 (EMBARGANTE), AGRICOLA PAES DE BARROS - CPF: 594.582.831-91 (ADVOGADO), MPEMT - PONTES E LACERDA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO - CPF: 474.570.231-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - VEREADOR – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CONSTAR NOME DIVERSO NA REPRESENTAÇÃO OFERECIDA PELO
PARQUET
– INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA REVELIA - UTILIZAÇÃO DE INFLUÊNCIA NA QUALIDADE DE VEREADOR PARA TENTAR A REMOÇÃO IMOTIVADA DE POLICIAL MILITAR – PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ATIVIDADE ADMINISRATIVA - ART. 11 DA LEI 8.429/1992 - CONFIGURAÇÃO DO DOLO GENÉRICO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistindo os pressupostos previstos no CPC, não há como acolher os embargos de declaração, já que opostos com o fim de rever a decisão. Ainda que opostos apenas com o fito de prequestionar a matéria, os embargos devem observar os limites traçados no diploma processual.

2.

Questões atinentes ao elemento subjetivo, provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual, que se limita a reparar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.
0002846-22.2010

EMBARGANTE:
LOURIVALDO RODRIGUES DE MORAES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
, com pedido de efeitos infringentes, opostos
por

Lourivaldo Rodrigues de Moraes
,
em face
do acórdão proferido nos autos da Apelação nº 0002846-22.2010 que,

por unanimidade negou provimento ao recurso, mantendo inalterado o ato sentencial

que,
julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, condenando o Embargante nos termos do artigo 12, III da Lei 8.429/92 pela prática dos atos descritos no artigo 11
caput
do mesmo diploma legal, determinando a suspensão dos seus direitos políticos por 4 (quatro) anos, proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que, por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio pelo prazo de 3 (três) anos.

Alega, em síntese que, o acordão embargado está contraditório com as provas juntadas aos autos.

Argumenta que,
não houve comprovação do dolo genérico.

Prequestiona para fins de Recurso Especial e Extraordinário.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, para que seja reparado as contradições apresentadas e reformado consequentemente o acórdão, para anular a sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos da inicial.

As contrarrazões vieram por meio do Id 50672985, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 30 de setembro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020